Tribunal: STF
Processo: AI 414360
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta das
cópias do inteiro teor do acórdão recorrido e respectiva certidão de
intimação, bem como das contra-razões do RE ou prova de sua
inexistência, peças de traslado obrigatório, nos termos do art. 544,
§ 1º, do C.Pr.Civil e da jurisprudência da Corte: incidência da
Súmula 288.